Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730964-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO DE ARAÚJO em face da decisão ID 74598138. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator